Tribunal: TJBA
Processo: 8004718-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004718-65.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULA VERENA CARNEIRO CORDEIRO

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (8)

Advogado(s)
:
DIEGO MARTIGNONI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ENY BITTENCOURT, JACQUES ANTUNES SOARES, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR À SENTENÇA EXTINTIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8004718-65.2023.8.05.0103, em que são partes, como Apelante PAULA VERENA CARNEIRO CORDEIRO, e, como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros..

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora